Tribunal: TJBA
Processo: 0000669-76.2011.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000669-76.2011.8.05.0091 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISAAC ANDRADE MATOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEF. SENTENÇA ANULADA. A prescrição intercorrente configura-se no curso do processo em razão da inércia injustificada do credor em promover atos processuais de sua competência, pressupondo a prévia suspensão e posterior arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. A paralisação processual por fatores alheios à vontade do credor, decorrentes exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário, não pode ser contabilizada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento cristalizado na Súmula 106 do STJ. É nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem a prévia intimação da Fazenda Pública, violando o contraditório e a ampla defesa, consoante disposto no art. 10 e art. 487, parágrafo único, do CPC. Recurso provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000669-76.2011.8.05.0091, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ISAAC ANDRADE MATOS - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.